Tribunal: TJDFT
Processo: 0734109-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0734109-90.2024.8.07.0000 Agravante(s) Joao Paulo Leite Fragoso Agravado(s) Caixa Econômica Federal e BRB Banco de Brasilia S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO A recorrida Caixa Econômica Federal suscitou em contraminuta (Id 64304264) preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput, e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar ao agravante oportunidade para se manifestar sobre a referida preliminar no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora